Tribunal: TJMT
Processo: 1017857-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017857-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), ADEGAR ROQUE CONSTANTINI - CNPJ: 04.359.695/0001-53 (AGRAVANTE), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO –

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – DEMONSTRADA – PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – DEVIDA –
RECURSO PROVIDO.

O artigo 98 do CPC estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Adegar Roque Constantini-ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Anulação de Débito Fiscal n. 1006684-88.2018.8.11.0040, indeferiu a concessão do benefício da Justiça Gratuita e a prioridade na tramitação da demanda (Id. 25561776).

O Agravante sustenta que, embora tenha ajuizado a ação de base em nome da empresa, esta se encontra com as atividades encerradas desde 19/02/2005, além do que é portador da Doença de Huntington, razão pela qual é aposentado por invalidez, portanto, não possui renda para arcar com as custas e despesas processuais.

Argumenta que devem ser consideradas as condições da pessoa física para o processamento da ação, inclusive no deferimento da tramitação processual, uma vez que apresenta um quadro patológico crônico progressivo e sem cura.

Posto isso, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, deferir
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

O efeito ativo foi por mim deferido, para conceder o benefício da Assistência Judiciária e a prioridade na tramitação do processo, consoante a decisão de
Id.
29596977.

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso, conforme atestado na certidão de Id. 36240474.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 37242972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020